Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA INTEGRALMENTE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Cumprimento de sentença. Obrigação não satisfeita integralmente. Extinção da execução. Não cabimento. Sem o cumprimento integral da obrigação, não se configura a hipótese prevista no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que é nula a sentença que extingue o processo pelo cumprimento da obrigação.
2 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(va)